Tribunal: TJBA
Processo: 8074293-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8074293-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ALESSANDRO DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA FALCAO DO VALE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITORIA DA CONQUISTA-BA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO.
Oferecimento da Denúncia pelo
parquet
.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de ALESSANDRO DA SILVA SANTOS, preso em flagrante em 27 de outubro de 2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse
ilegal
de munições, no contexto
da
operação policial
denominada “Rota Proibida”,
que resultou na apreensão de aproximadamente 250kg de entorpecentes e centenas de munições. A
Impetrante
alega a ocorrência de constrangimento ilegal, sustentando o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional e a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Eis as
q
uestões em discussão: (i)
definir se o lapso temporal decorrido desde a prisão em flagrante até o oferecimento da denúncia configura excesso de prazo apto a macular a legalidade da custódia cautelar; (ii) estabelecer se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se encontra devidamente fundamentada na presença dos requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal; (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal, seriam suficientes e adequadas ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição de eventual excesso de prazo não se restringe a uma mera contagem aritmética, devendo ser sopesada à luz do princípio da razoabilidade e das particularidades do caso, notadamente a complexidade da investigação, que envolve pluralidade de agentes, tráfico interestadual de entorpecentes e apuração de suposto envolvimento com organização criminosa, não se vislumbrando, na espécie, inércia ou desídia por parte do aparelho estatal, especialmente considerando o oferecimento da denúncia em 08 de dezembro de 2025.

4. A decretação da prisão preventiva encontra-se devidamente alicerçada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada não apenas pela vultosa quantidade de entorpecentes apreendidos (aproximadamente 250 kg), mas também pelo expressivo poderio bélico demonstrado pela posse de centenas de munições de calibres diversos, inclusive de uso restrito, elementos que denotam a periculosidade social do agente e a sua provável inserção em estrutura criminosa de grande porte.

5. O risco de reiteração delitiva se revela concreto, e não meramente presumido, pelo fato de o Paciente responder a outras ações penais por crimes graves, incluindo uma de competência do Tribunal do Júri, circunstância que, somada aos contornos da prática delitiva em apuração, reforça a indispensabilidade da medida extrema para acautelar o meio social.

6. A presença de condições subjetivas favoráveis, ainda que comprovadas, não constitui óbice, por si só, à manutenção da custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais para a sua decretação, como se verifica na hipótese.

7. A magnitude dos fatos delituosos e a periculosidade do agente, aferida a partir de elementos concretos dos autos, tornam as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, patentemente inadequadas e insuficientes para a tutela da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A contagem dos prazos processuais submete-se ao princípio da razoabilidade, não se configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a dilação é justificada pela complexidade do feito e a denúncia é oferecida em tempo compatível com a gravidade da causa e a pluralidade de réus.

2. A prisão preventiva se mostra legítima para a garantia da ordem pública quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade exacerbada do delito, como a apreensão de vultosa quantidade de drogas e de expressivo número de munições, e no risco efetivo de reiteração delitiva, demonstrado pela existência de outras ações penais em desfavor do agente.

3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia preventiva, se presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 31
9.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 552.752/SP, Rel. Min. Jorge Mussi,
j. 13.04.2020, DJe
20.04.2020; STJ, AgRg no RHC 190.426/BA, Rel. Mi
n. Antonio Saldanha Palh
e
iro, j. 19.08.2024,
DJe de 22.08.2024; STJ, AgRg no RHC nº 156.595/TO, Rel. Min.
Laurita Vaz, j. 21.06.2022,
DJe 27.06.202
2
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8074293-13.2025.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante,
FERNANDA FALCÃO DO VALE
,
em favor do
P
aciente
ALESSANDRO DA SILVA SANTOS
,

e, como
Impetrad
o
,
o

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

C
ONHECER
e
DENEGAR
A ORDEM

vindicada
, mantendo-
se
o decreto cautelar em desfavor d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 10 de fevereiro de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02